Tribunal: TJES
Processo: 0005956-98.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005956-98.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR CHAGAS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO DO RÉU E PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por Paulo Cesar Chagas, autor de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, e Itaú Unibanco S.A., requerido na demanda, contra sentença que: (i) declarou a inexigibilidade de contratos firmados entre as partes; (ii) condenou os réus à devolução dos valores descontados, na forma simples, e; (iii) fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Pretensão do autor, em apelação adesiva, de reforma da sentença para determinar a repetição do indébito em dobro, alegando má-fé das instituições bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a validade dos contratos de empréstimo consignado e de abertura de conta corrente, à luz das alegações de fraude; e (ii) definir a forma da devolução dos valores descontados, se simples ou em dobro, considerando a alegação de má-fé das instituições financeiras rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras têm responsabilidade objetiva por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas atividades, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ. Essa responsabilidade decorre do risco inerente à atividade econômica desenvolvida.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível diante da verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência. No caso, cabia às instituições financeiras comprovar a regularidade das contratações, o que não ocorreu.

A fraude nos contratos é evidente, tendo em vista que o autor provou, mediante cartão de ponto, estar em Vitória/ES no dia em que os contratos foram assinados em Brasília/DF, além de terem sido utilizados documentos falsos, conforme demonstrado nos autos.

A devolução em dobro dos valores descontados tem fundamento no parágrafo único do art. 42 do CDC, que independe da prova de dolo da parte credora, sendo suficiente a configuração de má-fé objetiva. No caso, a manutenção das cobranças após reclamações administrativas configura conduta contrária à boa-fé objetiva.

O dano moral é reconhecido pelo abalo psicológico e econômico sofrido pelo autor, pessoa idosa, que teve parcela de sua renda de natureza alimentar comprometida por fraude, sendo razoável o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 fixado na sentença.

A pretensão do réu Itaú Unibanco de afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, sob o fundamento da gratuidade de justiça concedida ao autor, não prospera, visto que essa gratuidade não desonera o vencido de arcar com as despesas do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu Itaú Unibanco desprovido. Recurso adesivo do autor Paulo Cesar Chagas provido para reformar a sentença e condenar solidariamente os réus à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados independe de dolo, bastando a configuração de má-fé objetiva pela violação do princípio da boa-fé.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, aplica-se quando demonstrados a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373 e 98, §§ 2º, 3º e 4º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 656932/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 10/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos por
Paulo Cesar Chagas
, autor da ação declaratória e indenizatória por danos morais e materiais, e
Itaú Unibanco S.A.
, requerido na demanda, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1 Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (id
9918561
), que julgou procedentes os pedidos formulados para o fim de
(a)
declarar inexigíveis os contratos firmados entre autor e réus;
(b)
condenar os réus à repetição do indébito na forma simples, em razão da ausência de má-fé, bem como
(c)
condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora e correção a contar da data do arbitramento.

Apelação do banco Itaú, alegando, em síntese,
(1)
regularidade na contratação do empréstimo;
(2)
ausência de dano material;
(3)
impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito;
(4)
inexistência de danos morais;
(5)
necessidade de adequação do
quantum
indenizatório;
(6)
necessidade de compensação de valores;
(7)
ausência de obrigação relacionada ao pagamento de custas e despesas.

Contrarrazões e apelação adesiva pelo autor, afirmando pela
(i)
necessidade de manutenção da sentença quanto à procedência da declaração de inexistência de débito, bem como pela necessidade de reforma, para que
(ii)
julgada procedente a repetição de indébito na forma dobrada, em razão da alegada má-fé do réu Itaú Unibanco.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço d a s apelaç õe s interposta s
e passo ao exame do mérito.

O apelante/apelado Paulo Cesar Chagas afirma ter notado descontos indevidos em seu benefício previdenciário, situação da qual tomou conhecimento em
maio de 2018
. Foi só em julho do mesmo ano, todavia, que o autor se dirigiu até o Banco do Brasil para fazer prova de vida, momento em que descobriu que estelionatários haviam tomando um empréstimo consignado em seu nome junto ao Banco Itaú.

O autor afirma ter formalizado reclamação no
PROCON
de Cariacica/ES em
23 de julho de 2018
, mesma data em que ligou para a ouvidoria do INSS no intuito de informar a respeito do empréstimo fraudulento.

Em
07 de agosto de 2018
o autor soube, por meio do PROCON, que o Banco Itaú havia respondido a reclamação de fraude, afirmando
inexistir irregularidade na contratação do empréstimo
. Nesta mesma ocasião o banco apresentou os documentos falsos utilizados pelo estelionatário.

No mesmo período o autor descobriu que o valor do referido empréstimo (
R$10.458,26
) foi transferido para a conta de nº 1.012.995-7, agência 0930, do Banco Santander, localizado no Parque Residencial Laranjeiras, no município de Serra/ES.

O fraudador movimentou a conta do Banco Santander, utilizou o limite do
cheque especial
e deixou saldo negativo.

O autor afirma que
não era correntista das instituições supracitadas
, e que, mesmo após ter informado sobre a fraude da qual foi vítima, as cobranças (do empréstimo consignado do Banco Itaú e dos encargos de cheque especial do Banco Santander) foram mantidas pelas instituições. Sem saber como agir, o autor registrou Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Itacibá em
15 de agosto de 2018
.

Até a data de ajuizamento da demanda, o autor narra que já haviam sido descontadas
12 parcelas de R$296,91
(duzentos e noventa e seis reais e noventa eu m centavos) de seu benefício previdenciário.

Requereu:

(a)
em tutela de urgência,
que

o réu Itaú Unibanco fosse compelido a sustar os descontos realizados diretamente no seu benefício previdenciário;

(b)

em tutela de urgência,
que o segundo réu suspendesse a movimentação e cobrança de taxas da conta nº 1.012.995-7, agência 0930;

(c)
a inversão do ônus da prova;

(d)
fosse compelido o segundo réu a encerrar definitivamente a conta supracitada;

(e)
a condenação dos réus
Itaú Unibanco
e
Banco Santander
no pagamento de repetição de indébito em dobro, bem como

(f)
indenização por dano moral, no patamar de 5 salários-mínimos para cada uma das instituições bancárias.

Às fls. 34/36 dos autos físicos o autor aditou a inicial, incluindo cópia do contrato alegadamente fraudulento. Verifica-se que no contrato consta como local de assinatura a cidade de Brasília, no Distrito Federal (fls. 37/39 dos autos físicos).

A gratuidade de justiça foi deferida e o pedido de tutela de urgência foi deferido em parte (fls. 45/46 dos autos físicos).

Contestação do
Banco Santander
(fls. 87/97 dos autos físicos)) afirmando que:

(i)
a conta-corrente foi regularmente contratada e movimentada;

(ii)
que o autor não comprovou a existência de danos;

(
iii)
que o autor não promoveu reclamação na via administrativa;

(iv)
que

na hipótese de procedência do pedido de indenização por danos morais, o quantum indenizatório deve ser definido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

(v)
que o Boletim de Ocorrência deve ser desconsiderado, pois documento declaratório unilateral;

(vi)
que é descabido o pedido de cancelamento do contrato de conta-corrente;

(vii)
e que não devem ser providos os pedidos de tutela de urgência e de inversão do ônus da prova.

Contestação do
Banco Itaú
(fls. 118/123) alegando:

(1)
que a contratação do empréstimo consignado se deu de forma regular, posto que apresentados documentos necessários à celebração do negócio bem como liberado o valor em conta de titularidade da parte autora;

(2)
afirmou pela impossibilidade de declaração de inexigibilidade de débito;

(3)
pela inexistência de dano material;

(4)
pelo não cabimento de repetição de indébito em dobro;

(5)
pela ausência de dano moral;

(6)
referiu que o valor pleiteado a título de indenização por danos morais não é razoável e implica em enriquecimento ilícito;

(7)
requereu que o autor comprove que o empréstimo alegadamente fraudulento não foi depositado em sua conta-corrente;

(8)
afirmou que a tese do autor não é crível, pois o processo só foi ajuizado em abril de 2019, enquanto os fatos teriam ocorrido em maio de 2018;

(9)
referiu serem descabidos honorários de sucumbência no patamar de 20%, tendo em vista a baixa complexidade da causa.

Réplica pelo autor às fls. 206/213 dos autos físicos.

A audiência de instrução e julgamento realizada em 29 de junho de 2023 restou infrutífera (id
9918554
).

Alegações finais pelo autor no id
9918555
. Alegações finais pelo réu Banco Santander no id
9918557
. Alegações finais pelo Banco Itaú no id
9918558
.

Sentença no id
9918559
.

I. Da análise do recurso do réu Itaú.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos materiais e morais, aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, conforme se constata do enunciado da Súmula 297, do STJ:

Súmula 297/STJ
: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é instrumento que visa facilitar a defesa do consumidor. Não é regra automaticamente aplicável a todas as relações, sendo exigível a demonstração de hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações.

No caso em tela verifica-se a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência do consumidor para a produção de provas. E isso porque o autor não tem a possibilidade de produzir prova negativa.

Com a inversão do ônus probatório, cabe aos réus a demonstração de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, fulcro no art. 373, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. (grifei)

O autor comparou, lado a lado, a sua identidade e aquela fornecida pelo falsário para assinar os contratos com os bancos réus (fl. 47 dos autos físicos), sendo inconteste a falsificação.

Nesse sentido,
é objetiva a responsabilidade das instituições financeiras
por fraudes ou delitos praticados por terceiros, pois trata-se de risco inerente ao desenvolvimento da atividade de empresa. É o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Sumula 479/STJ
: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

A produção de provas para esse fim poderia se dar mediante perícia grafotécnica; juntada das câmeras de segurança das agências em que assinados os contratos; depoimento pessoal dos funcionários, dentre uma infinidade de outras possibilidades que, certamente, estavam ao alcance dos bancos requeridos.

O contrato de empréstimo consignado juntado pelo autor à fl. 39 dos autos físicos foi, em tese, assinado em 17 de julho de 2018,
na cidade de Brasília/DF
. No referido dia
o autor encontrava-se trabalhando em Vitória/ES
, conforme comprovou com o cartão ponto anexado à fl. 82.

Também é necessário consignar que o contrato supracitado, ao que tudo indica, foi
produzido
pelo Banco réu, Itaú, após o autor Paulo ter reclamado administrativamente sobre o empréstimo fraudulento. E isso porque os descontos do empréstimo consignado se iniciaram em
maio de 2018
, enquanto o referido contrato,
fornecido pelo Banco Itaú
, foi assinado em
julho de 2018
.

Já o Banco Santander, segundo réu, nada trouxe aos autos. Nem mesmo o contrato de abertura de conta-corrente alegadamente pertencente ao autor. Assim, resumiu-se às afirmações genéricas postas na contestação.

Tenho que a sentença de procedência proferida pelo juízo
a quo
foi acertada, dado o fato de que os bancos requeridos não foram capazes de comprovar a regularidade dos contratos discutidos.

Com relação ao pedido de reforma da sentença formulado pelo apelante Itaú Unibanco, adianto inexistir razão.

O apelante reitera que houve regularidade na contratação do empréstimo, pois os contratos foram assinados e o valor foi disponibilizado em conta-corrente em nome do apelado, junto ao Banco Santander. Também, afirma que causa estranheza que a ação originária foi distribuída após 11 meses dos fatos, sendo este um indicativo de que o apelado, de fato, tomou o empréstimo.

Reiterou a alegação de ausência de dano material; a impossibilidade de declaração de inexistência do contrato, visto que há a assinatura do instrumento contratual; a inexistência de danos morais; a necessidade de readequação do
quantum
indenizatório; a necessidade de compensação de valores; bem como a ausência de obrigação em relação ao pagamento de custas e despesas, visto que o autor/apelado é beneficiário da gratuidade de justiça.

As razões apresentadas pelo Banco Itaú não dialogam com as provas juntadas aos autos e com os fundamentos que subsidiaram a decisão de 1º grau.

O apelante reitera que existe um contrato assinado, e ignora o fato de que o que se discute neste processo é justamente a (in)validade deste instrumento.

Cabia ao apelante tão somente
comprovar
que foi a pessoa de Paulo Cesar Chagas que assinou o pedido de empréstimo, e não um fraudador, conforme alegado na petição inicial. Sem essa comprovação, o contrato não tem validade.

Os danos materiais são incontestes, visto que descontadas parcelas do empréstimo fraudulento diretamente do benefício previdenciário do apelado. O dano moral também é inconteste, sendo desnecessário repisar todo estresse ao qual foi submetido o apelado, além da perda de parte de sua renda mensal durante 12 meses, a qual, reforço, tem natureza alimentar.

Como o apelante não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo, mas tão somente repetiu tudo o que já havia referido durante a instrução do processo, a improcedência do recurso é a medida que se impõe.

Consigno que também não prospera a pretensão do apelante em afastar as custas judiciais sob a alegação de que nada foi dispendido pelo autor, beneficiário da gratuidade judiciária.

A concessão da gratuidade de justiça não afasta o dever do beneficiário de pagar as custas e honorários de sucumbência ao final do processo. A exigência das obrigações, todavia, fica sob condição suspensiva, cabendo ao credor demonstrar, no prazo de 5 anos, alteração no estado de hipossuficiência da parte (art. 98, §2º, 3º e 4º, CPC).

A proteção oferecida pelo benefício da gratuidade judiciária é dada ao autor. No entanto, essa proteção não exime o réu de arcar com as obrigações decorrentes da condenação, tais quais as custas processuais.

O diploma citado (art. 82, §2º, do CPC) refere-se à devolução das custas na hipótese em que antecipadas pelo vencedor. O fato de o vencedor não ter antecipado as custas não implica em desoneração do perdedor com relação ao pagamento.

II. Da análise do recurso do autor Paulo Cesar Chagas

O autor apela do trecho da sentença que condenou os réus à devolução dos valores indevidamente descontados na forma
simples
, com fundamento na inexistência de má-fé:

“(...) Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal, nos artigos 186 e 927 do Código Civil e nos artigos 3º, 12 e 14 do CDC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência do negócio jurídico firmado entre as partes.
Condeno ainda a parte demandada, solidariamente, a promover a devolução dos valores indevidamente descontados da parte autora, de maneira simples
, ante a ausência de má-fé, incidindo juros de mora da data da citação e correção monetária da data de cada desconto.”

Em suas razões, afirma que o Banco Itaú foi alertado e devidamente intimado pelo PROCON-ES em
20 de julho de 2018
a respeito da fraude aqui posta à análise, mas que, mesmo assim, continuou efetuando os descontos referentes ao empréstimo fraudulento, que só cessaram após o deferimento do pedido de tutela de urgência.

Afirma que não se trata de hipótese de engano justificável, e que o apelado continuaria a realizar os descontos caso inexistente comando judicial obrigando-o ao contrário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a repetição em dobro, fundamentada na conduta contrária à boa-fé objetiva, independe da natureza do elemento volitivo. Dito de outra forma, não há a necessidade do consumidor demonstrar o
dolo
da parte contrária:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PROVA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. DESNECESSIDADE
. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Na hipótese, o acórdão embargado exigiu como requisito a má-fé, para fins de aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, com a orientação firmada pela Corte Especial do STJ. 3. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 656932 RS 2015/0016291-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 08/09/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/09/2021) (grifei)

O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes a obrigação de agir com base em valores ético-morais, com atenção à lealdade, transparência e colaboração.

Entendo que as instituições rés não agiram de acordo com o princípio da boa-fé objetiva, posto que nitidamente ignoraram a grave reclamação formulada pelo consumidor na via administrativa.

No momento em que uma pessoa idosa leva à agência bancária a informação de que foi vítima de fraude, e que essa fraude foi em parte possibilitada pela própria instituição bancária, é dever do fornecedor de produtos e serviços averiguar as alegações, ainda mais quando a fraude implica em descontos realizados diretamente em benefício de natureza alimentar.

Nenhuma das instituições ré parece ter levado a sério as queixas realizadas na via administrativa.

O Banco Itaú enviou resposta genérica ao autor (fls. 37/38, autos físicos) referindo que existia um contrato assinado e que houve a liberação do valor alegadamente contratado. No entanto, o contrato foi assinado em
17.07.2018
, d
ois meses após o Banco Itaú iniciar os descontos no benefício previdenciário do autor
.

Além disso, o contrato foi assinado em
Brasília/DF
, em data na qual, comprovadamente, o autor laborava na cidade de
Vitória/ES
. São, pelo menos, dois elementos que gritam a existência de fraude.

Enquanto o Banco Itaú estava confortável com os descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor, o Banco Santander não quis assumir o prejuízo causado pelo estelionatário que usou da identidade do Sr. Paulo Cesar.

Em síntese, não há indício algum de que as instituições bancárias tenham realizado qualquer diligência para averiguar a versão do autor, e, se não fosse pelo ajuizamento desta demanda, os descontos continuariam ocorrendo, bem como seria o autor obrigado a pagar pelo prejuízo causado ao Banco Santander.

A meu ver, as instituições bancárias não agiram com base no princípio da boa-fé objetiva, pois a manutenção do
status quo
lhes era favorável. Assim, pelos fundamentos supramencionados, condeno os recorridos à repetição de indébito, na forma dobrada.

III. Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação cível, para
negar provimento ao interposto pelo banco requerido
e
dar
provimento
ao interposto pel
o
autor
, a fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e, com isso: i) condenar os réus solidariamente à repetição do indébito, em dobro.

Majoro os honorários de sucumbência em desfavor do apelante Itaú Unibanco para o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão da total improcedência do recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.